Tribunal: TJSP
Processo: 0002756-90.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação - Furto qualificado tentado – Instalação de aparatos eletrônicos em caixa eletrônico de autoatendimento - Absolvição sob o fundamento de crime impossível – Recuso do Ministério Público – Admissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Confissão dos réus em juízo em consonância com os depoimentos das testemunhas e demais provas periciais – Inviabilidade de reconhecimento de

Ementa:
Apelação - Furto qualificado tentado – Instalação de aparatos eletrônicos em caixa eletrônico de autoatendimento - Absolvição sob o fundamento de crime impossível – Recuso do Ministério Público – Admissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Confissão dos réus em juízo em consonância com os depoimentos das testemunhas e demais provas periciais – Inviabilidade de reconhecimento de crime impossível, porquanto não demonstrada de forma cabal a ineficácia absoluta do meio utilizado para a prática delitiva – Recurso provido para condenar o réu.